Tribunal: TJSP
Processo: 2251343-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Execução por quantia certa de título executivo extrajudicial – Averbação – Pedido de afastamento da averbação negado pelo MM. Juiz da causa sob o fundamento de estar, o feito executivo, suspenso – Negativa de atribuição de efeito suspensivo aos embargos que permite a conclusão de que o feito não foi suspenso – Viabilidade de se analisar o pedido – Hipótese de anulação da decisão agravada,

Ementa:
*Execução por quantia certa de título executivo extrajudicial – Averbação – Pedido de afastamento da averbação negado pelo MM. Juiz da causa sob o fundamento de estar, o feito executivo, suspenso – Negativa de atribuição de efeito suspensivo aos embargos que permite a conclusão de que o feito não foi suspenso – Viabilidade de se analisar o pedido – Hipótese de anulação da decisão agravada, com determinação.*